Tribunal: TJPA
Processo: 0003863-89.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003863-89.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JORGE HAUBRICH, ROMA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em desfavor de
Jorge Haubrich, acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada pela empresa Roma Incorporadora Ltda, declarando a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, bem como indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito executivo fiscal sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI c/c art. 924, inciso I, ambos do NCPC;

III – Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que
à época d
os fatos geradores dos créditos executados o proprietário do imóvel indicado na CDA era, na realidade, a empresa Encol SA Engenharia, Comércio e Indústria, motivo pelo qual, o Município de Belém,

que deu causa à propositura da ação, deve

ser

responsabilizado

pelo

pagamento

de

honorários

advocatícios sucumbenciais;

IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Município de Belém,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em face de
Jorge Haubrich,
acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada por
Roma Incorporadora Ltda
, declarando a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, bem como indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito executivo fiscal sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI c/c art. 924, inciso I, ambos do NCPC.

Além disso, a autoridade de 1º grau condenou o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Nas razões recursais (
Num. 13479093 - Pág. 1/7
), o patrono do apelante arguiu, em síntese, a impossibilidade de condenação do Município recorrente em
honorários advocatícios, tendo em vista que a exceção de pré-executividade foi aforada por terceiro adquirente 08(oito) após o ajuizamento da ação de execução fiscal supramencionada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, para afastar a condenação da Fazenda Pública Municipal em
honorários advocatícios.

A empresa Roma Incorporadora Ltda
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13479096 - Pág. 1/9)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 13608605 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC
(Num. 13704945 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo o afastamento da condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em face de
Jorge Haubrich
,
acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada por Roma Incorporadora Ltda, declarando a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, indeferindo a petição inicial e julgou extinto o feito executivo fiscal sem resolução do mérito.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso em análise, o Município de Belém ajuizou, no dia 20/02/2008, a Ação de Execução Fiscal supramencionada, objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de 2003 a 2006 do imóvel localizado à Tv. Dom Romualdo Coelho, nº 1033, bairro Umarizal, CEP – 66055-190.

Posteriormente, a empresa
Roma Incorporadora Ltda
opôs Exceção de Pré-executividade arguindo que o executado
Jorge Haubrich era pessoa estranha a relação jurídico tributária, visto que, à época d
os fatos geradores dos créditos executados, o proprietário do imóvel indicado na CDA era a empresa Encol SA Engenharia, Comércio e Indústria, tendo a autoridade de 1º grau proferido a sentença ora recorrida.

Compulsando a documentação constante nos autos, se observa na
Certidão do Registro de Imóveis ID 22276346 que, efetivamente,
o proprietário do imóvel indicado na CDA era a empresa Encol SA Engenharia, Comércio e Indústria, motivo pelo qual, o Município de Belém,

que deu causa à propositura da ação, deve

ser

responsabilizado

pelo

pagamento

dos

honorários

advocatícios.

Esse entendimento
encontra-se
firmado

pelo colendo

Superior

Tribunal de Justiça no REsp 1.185.036-PE (Tema 421), julgado sob a

relatoria do Ministro Herman Benjamin que, em casos de acolhimento

da exceção de pré-executividade é cabível a condenação do Município ao pagamento de

honorários

advocatícios sucumbenciais,
senão vejamos,
in

verbis
:

“PROCESSUAL

CIVIL.

EXECUÇÃO

FISCAL.

EXCEÇÃO

DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE.

CONDENAÇÃO

EM

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE.
1.

É

possível

a

condenação

da

Fazenda

Pública

ao

pagamento

de

honorários

advocatícios

em

decorrência

da

extinção

da

Execução

Fiscal

pelo

acolhimento

de

Exceção

de

Pré-

Executividade
.

2.

Recurso

Especial

parcialmente

conhecido

e,

nessa

parte,

provido.

Acórdão

sujeito

ao

regime

do

art.

543-C

do

CPC

e

ao

art.

8º

da

Resolução

STJ 8/2008
(REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro Herman

Benjamin, Primeira Turma, julgado em 08/09/2010)

Ademais, esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos análogos ao dos presentes autos, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005581-53.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/12/2023